Tribunal: TJMT
Processo: 1018616-36.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1018616-36.2019.8.11.0041
RECORRENTE(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
RECORRIDO(S): JOEL MESQUITA DA SILVA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 53320953) interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 50318485):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PERCENTUAL DO LAUDO PERICIAL DO JUÍZO – DIVERGÊNCIA DO LAUDO DE ASSISTENTE DA SEGURADORA – AUSÊNCIA DE ASSISTENTE TÉCNICO – AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA – ALEGAÇÃO DE SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA SEGURADORA – PEDIDO ALTERNATIVO DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – CONDENAÇÃO EM VALOR INFERIOR AO ATRIBUÍDO A CAUSA NÃO CARACTERIZA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA OU RECÍPROCA – INAPLICABILIDADE DO CAPUT OU PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 86 DO CPC/15 – PRETENDIDA REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – DESCABIMENTO – CAUSA DE PEQUENA MONTA – POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – REGRA PREVISTA NO §8o DO ART. 85 DO CPC/15 – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ ARESP 1337674/DF E RESP 1746254/SP – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Ainda que o juiz seja o destinatário final da prova e que caiba a ele, em sintonia com o sistema de persuasão racional adotado pelo Código de Processo Civil, dirigir a instrução probatória e determinar a produção das provas que considerar necessárias à formação de seu convencimento, bem como considerando que o laudo pericial judicial elaborado por médico perito é dotado de fé pública, revelando-se documento perfeitamente válido, fica a cargo do magistrado, por seu livre convencimento, adotar as razões plausíveis para a condenação diante da valoração das provas apresentadas.
Se a seguradora apelante sequer trouxe aos autos este “suposto” laudo pericial elaborado pelo seu “assistente”, não há como acolher a tese de divergência de incapacidade passível de indenização.
Se a parte autora teve sua causa de pedir integralmente atendida, com a condenação da apelante ao pagamento da indenização do seguro DPVAT de acordo com o grau da invalidez apurada pelo perito judicial, em conformidade com o entendimento sumulado do STJ (Súmula 474 do STJ), não há que se falar em sucumbência mínima ou sucumbência recíproca, pois a condenação da seguradora ao pagamento de indenização em valor inferior ao atribuído à causa não caracteriza sucumbência recíproca ou sucumbência mínima.
Ainda que a parte tivesse decaído minimamente no quantum indenizável, não haveria sucumbência recíproca, haja vista que a condenação em valor inferior ao pleiteado não caracteriza a hipótese do caput ou do parágrafo único do artigo 86 do CPC/15.
A teor do § 8o do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2o do mesmo dispositivo legal.” (TJMT. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1018616-36.2019.8.11.0041. RELATORA DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO. SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 08/07/2020. Publicado em 16/07/2020).
Não foram opostos Embargos de Declaração.
O presente recurso foi interposto contra o aresto da Segunda Câmara de Direito Privado deste Tribunal que, em sede de Apelação, interposta por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, manteve a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT n. 1018616-36.2019.8.11.0041, movida por Joel Mesquita da Silva, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para condenar a parte Ré ao pagamento de R$ 1.181,25 ( mil cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos) a título de indenização securitária, acrescido dos consectários legais de atualização da dívida, além das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados inicialmente em R$950,00 (novecentos e cinquenta reais), majorados posteriormente em R$ 300,00 (trezentos reais) em razão do trabalho adicional do causídico em fase recursal.
Nesse contexto, a Recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, violação ao artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que, por expressa disposição legal, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em percentual sobre o valor da condenação.
Sustenta, ainda, que o valor dos honorários sucumbenciais, que totaliza R$1.250,00 (mil, duzentos e cinquenta reais), seria exorbitante, pois equivale a mais de 105% do valor da indenização securitária.
Recurso tempestivo (id. 53625473) e devidamente preparado (id. 53635483).
Sem contrarrazões, conforme id. 55243989.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, V, “a”, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
Conforme relatado, a partir da provável ofensa ao artigo 85 § 2o, do Código Processo Civil, a Recorrente sustenta que os honorários advocatícios equitativos somente podem ser fixados na hipótese em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não teria ocorrido no presente caso, porquanto houve condenação em quantia certa, no importe de R$ 1.181,25 (um mil cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos)
Assim, sustenta que os honorários sucumbenciais devem ser fixados em percentual sobre o valor da condenação.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 28 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII